Tribunal: STF
Processo: ARE 1595002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Agravo de instrumento — Cumprimento de sentença — Decisão para que o agravado, beneficiário da gratuidade da justiça, inclua a taxa judiciária no demonstrativo do débito, para cobrança com o valor da execução — Lei Estadual 11.608/03, com a redação da Lei Estadual 17.785/23 - Comunicado Conjunto 951/23 do E. TJSP - Vencido deve suportar as despesas do processo — Taxa judiciária não constitui receita da Fazenda do Estado - Isenção aplicável somente na propositura de demanda ou interposição de recurso — Agravo não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 e 145, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A decisão agravada tem amparo no Comunicado Conjunto 951/2023, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, publicado em atenção à Lei Estadual 11.608/03, modificada pela Lei Estadual 17.785/23, estabelecendo que, no Sistema dos Juizados Especiais, quando o credor for beneficiário da gratuidade e dispensado do adiantamento da taxa judiciária e demais despesas processuais, inclusive de fases anteriores do processo, seu valor será incluído no demonstrativo de débito para cobrança concomitante com o valor da execução (Lei Estadual 11.608/03, art. 4º, 8 13, e Comunicado Conjunto 951/2023, item 10).
É certo que, ao final, todas as custas e despesas do processo devem ser suportadas. pelo executado, o que também se aplica à Fazenda Pública, mesmo quando não desembolsadas pelo autor/exequente beneficiário da gratuidade da justiça, pois nos termos do art. 9º da Lei Estadual 11.608/03, na redação da Lei Estadual 17.288/20, a taxa judiciária destina-se aos Oficiais de Justiça, às despesas com pessoal no âmbito do Tribunal de Justiça e ao Fundo de Despesa do Tribunal de Justiça, a quem é devido o pagamento, não constituindo receita da Fazenda do Estado.
Subsiste a isenção da taxa judiciária prevista no art. 6º da Lei Estadual 11.608/03, que se aplica somente às hipóteses de propositura de demanda ou interposição de recurso pela União, Estado, Municípios e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público. 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente